Tribunal: TJDFT
Processo: 0715169-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ÁREA PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA. CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. LEI DE DESAFETAÇÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL – EFEITOS ERGA OMNIS E EX TUNC. LEI POSTERIOR CONSTITUCIONAL. AUTORIZAÇÃO CODHAB – COMPROVAÇÃO DE DESAFETAÇÃO E CONCESSÃO DE USO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Após a declaração da inconstitucionalidade com efeitos erga omnes e ex tunc da LC Distrital 852/12 (ADI 2012.00.2.023026-9), improcede pedido de doação de imóvel público situado nas áreas intersticiais das quadras residenciais de Ceilândia (os denominados becos) (TJDFT, Acórdão 836342, 6a Turma Cível, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/11/2014, Publicado no DJE: 09/12/2014, Pág.: 320).
2. In casu, narram os autores que são possuidores do imóvel situado na QNP 18 Conjunto K Casa 31-A, que o IPTU está cadastrado em nome de Felipe Lopes Torres desde 2013, mas que o pedido de instalação dos serviços de água foi indeferido pela concessionária ré, sob a alegação de se tratar de ocupação irregular. Requerem a condenação da empresa ré na obrigação de efetuar a instalação dos serviços de água e esgoto no referido imóvel. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Conquanto o direito ao fornecimento de água potável goze de elevada altitude, mercê de considerar-se parte do saneamento básico garantido na constituição federal, a sua exigência forçada contra as concessionárias deste serviço público deve atender a requisitos de ordem urbanística e civil, tais como a demonstração de regularidade dominial e da ocupação urbana. No caso do Distrito Federal, para que seja obrigatória a realização da primeira ligação dos serviços de água no imóvel exige-se a apresentação de documentos pessoais do proprietário e documentos que comprovem a propriedade do imóvel, dentre outros, o carnê do IPTU, expedido no máximo há dois anos, com contracapa ou cabeçalho que contenha endereço completo e nome do titular; certidão positiva de imóvel (expedida por Órgão do Governo do DF, contendo endereço do imóvel e nome do promitente ou proprietário; certidão e ônus reais, expedida por Ofício de Imóveis; Termo de Concessão de uso emitido por Órgão Público, tais como Administrações Regionais, IDHAB, Fundação Zoobotânica, Superintendência do Patrimônio da União e do Distrito Federal (ID 22873876 - Pág. 1/2).
4. Os autores trouxeram escritura pública na qual consta que o imóvel situado na QNP 18 Conjunto K Lote 31-A foi doado pela Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) ao Distrito Federal, tratando-se assim de área pública (ID 22873136 - Pág. 1). Também foi juntado Termo de Concessão de Uso sobre Imóvel do Distrito Federal, datado de 24/09/2012, no qual o Distrito Federal cede a Felipe Lopes Torres, na qualidade de requerente de regularização no projeto de moradia e doação pela SEDHAB, o uso do bem descrito no referido Termo (ID 22873137 - Pág. 1/8). Ainda foram juntadas guias de pagamento referentes a “outorga onerosa do direito de construir” e IPTU/TLP, emitidos em 2013 em nome de Felipe Lopes Torres (ID 22873138 e 22873142).
5. O “Termo de Concessão de Uso sobre Imóvel do Distrito Federal no 2622” (Processo 82512012) foi emitido com base na Lei Complementar 852/2012, de 21/09/2012, que “dispõe sobre a desafetação e a ocupação das áreas intersticiais das quadras residenciais da Região Administrativa de Ceilândia – RA IX”. Todavia, referida lei foi declarada inconstitucional com eficácia erga omnes e com efeito ex tunc, por conter vício de inconstitucionalidade material, porque sua edição não foi precedida da necessária participação popular e dos estudos técnicos (TJDFT, Acórdão 679645, CONSELHO ESPECIAL, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 14/05/2013, Publicado no DJE: 12/07/2013 Pág.: 45).
6. Posteriormente, foi editada a Lei 882/2014, de 02/06/2014, que “desafeta e afeta áreas públicas, altera a destinação de áreas públicas”, na qual foram desafetadas diversas áreas públicas de uso comum do povo que, até 31 de dezembro de 2013, tenham sido ocupadas com uso predominantemente residencial, dentre as quais “as áreas intersticiais das quadras residenciais da Região Administrativa de Ceilândia – RA IX” (inciso III, art. 1o).
7. Verifica-se que a concessão de uso foi outorgada ao autor em 24/09/2012, sob a égide de lei declarada inconstitucional em 14/05/2013, com efeitos erga omnis e ex tunc. Por consequência, a concessão de uso no 2622 foi anulada, sendo que a edição da Lei Complementar 882/2014, que cuida do mesmo assunto, não tem o condão de revalidar atos declarados nulos anteriormente.
8. Noutra via, não foi comprovado que a área específica onde se localiza o imóvel do autor tenha sido contemplada com a desafetação prevista na Lei 882/2014.
9. Além disso, o Ofício 100.002.176/2014 – PRESI/CODHAB/DF, enviado em 12/11/2014 para o Diretor Presidente da CAESB, informa a existência de requerimentos fraudulentos para instalação de água e luz em lotes intersticiais (becos) localizados na Ceilândia, apresentados perante a Administração Regional de Ceilândia, e requer que os procedimentos da CAESB naquela área não sejam realizados, até regularização (ID 22873859 - Pág. 4).
10. Dessa forma, deve o autor procurar os órgãos competentes para que seja validada eventual concessão de uso, para somente então, de posse dos referidos documentos, apresentar solicitação de instalação dos serviços de água perante a concessionária ré. Por isso, irretocável a sentença vergastada.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.